Tribunal: TJSP
Processo: 1007192-37.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Extinção de Condomínio – Imóvel recebido pelas partes em razão de herança ainda não partilhado – Falta de interesse de agir que exsurge cristalina – Necessidade de outorga uxória para o ajuizamento da demanda e de citação do cônjuge da ré – Exegese do art. 73, caput e §, 1o, I, do CPC – Ausência, ademais, de elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração

Ementa:
Extinção de Condomínio – Imóvel recebido pelas partes em razão de herança ainda não partilhado – Falta de interesse de agir que exsurge cristalina – Necessidade de outorga uxória para o ajuizamento da demanda e de citação do cônjuge da ré – Exegese do art. 73, caput e §, 1o, I, do CPC – Ausência, ademais, de elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração firmada pelo autor – Benefícios da gratuidade processuais que não podem ser revogados – Sentença mantida - Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007192-37.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TANIA
APARECIDA SASSI RUA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JOSE ERMELINDO
SASSI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007192-37.2018.8.26.0001 -Voto no 42954
2
5a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1007192-37.2018.8.26.0001 Voto 42954
Comarca: Foro Regional de Santana (5a Vara Cível)
Recorrente(s): Tania Aparecida Sassi Rua
Recorrido(s): José Ermelindo Sassi
Natureza: Extinção de condomínio
Ementa: Extinção de Condomínio Imóvel recebido pelas
partes em razão de herança ainda não partilhado Falta de
interesse de agir que exsurge cristalina Necessidade de
outorga uxória para o ajuizamento da demanda e de
citação do cônjuge da ré Exegese do art. 73, caput e §, 1o,
I, do CPC Ausência, ademais, de elementos que infirmem
a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração
firmada pelo autor Benefícios da gratuidade processuais
que não podem ser revogados Sentença mantida - Apelo
desprovido.
Cuida-se de apelação interposta em face da sentença de fls. 130/133
(declarada em fls. 153/154), que determinou a exclusão de Rosemary de Aguiar
Gomiero Sassi do polo ativo e que reconheceu a falta de interesse de agir,
extinguindo o feito sem resolução do mérito, impondo ao autor o pagamento das
verbas sucumbenciais, fixada a honorária em R$ 1.200,00, observada a gratuidade
processual.
Pretende a demandada a reforma do decisum sustentando, em síntese,
que o demandante não faz jus aos benefícios da gratuidade processual, bem como
ressalta ser necessária a exclusão de seu cônjuge do polo passivo da lide, já que
sequer foi citado. Assinala que a esposa do autor deve permanecer no polo ativo da
demanda, até e porque o casamento deles foi contraído sob o regime da comunhão
universal (fls. 158/171).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007192-37.2018.8.26.0001 -Voto no 42954
3
Foram apresentadas as contrarrazões (fls. 203/208).
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
Em que pese a argumentação expendida, o inconformismo não
procede.
De início, razão nenhuma assiste à recorrente no tocante à exclusão da
esposa do autor do polo ativo e quanto à mantença do seu marido no polo passivo.
Cuidando-se de ação versando sobre direito real imobiliário,
imprescindível a outorga uxória (cf. art. 73, caput, do CPC), de modo que a esposa
do autor não é parte, mas apenas deve anuir ao pedido formulado, na inicial.
De outra banda, o mesmo art. 73, no parágrafo primeiro, inciso II,
impõe, em demandas quetais, a citação de ambos os cônjuges, formando
litisconsórcio passivo, salvo se o casamento tiver sido contraído sob o regime da
separação absoluta de bens.
A propósito do tema, confira-se JTJ 159/17.
Irrelevante, no caso, não tenha havido a citação do litisconsorte
necessário, uma vez que a falta de interesse de agir exsurge cristalina, de forma
que sequer era necessária a citação de quaisquer dos demandados, já que a inicial
poderia até mesmo ser indeferida de plano.
Por fim e diversamente do afirmado pela demandada, não há
elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência que decorre da
declaração firmada pelo autor, que percebe benefício previdenciário no
equivalente a 01 salário mínimo (fls. 20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007192-37.2018.8.26.0001 -Voto no 42954
4
Mais, portanto, não é necessário à mantença do quanto corretamente
decidido.
Essas as razões pelas quais se entende não ser possível acolher o
recurso interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e
suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o
espectro da lide e legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e
conducente a outra conclusão, inclusive no tocante a eventual pré-questionamento
de questão federal, anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o
que a turma julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção,
sem ensejo a que se afirme sobre eventual desconsideração ao que quer que seja no
âmbito do debate travado entre os litigantes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo, nos termos enunciados.
A.C.Mathias Coltro
Relator